Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO CARACTERIZADO.

I - O perigo de dano irreparável não está suficientemente caracterizado, máxime porque a anotação da existência da ação declaratória na matrícula do imóvel não importa e gravame ou indisponibilidade do bem.

II - Negou-se provimento.